Tribunal: TJSP
Processo: 1090216-88.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – GLOSA DE DESPESAS HAVIDAS DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA DE COBERTURA À ENFERMIDADE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – GLOSA DE DESPESAS HAVIDAS DURANTE INTERNAÇÃO HOSPITALAR - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA DE COBERTURA À ENFERMIDADE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1090216-88.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BRADESCO SAÚDE S/A, é apelada ANALIA ABDO SAAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090216-88.2017.8.26.0100 -Voto no 34188
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1090216.88.2017.8.26.0100
Ação : Obrigação de Fazer
Apelante : Bradesco Saúde S.A
Apelada : Analia Abdo Saad
VOTO No 34188
APELAÇÃO SEGURO SAÚDE OBRIGAÇÃO DE FAZER
GLOSA DE DESPESAS HAVIDAS DURANTE INTERNAÇÃO
HOSPITALAR - APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO EXPRESSA DE
COBERTURA À ENFERMIDADE - FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR
APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO - PRECEDENTES DO
EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA MANTIDA RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por
Analia Abdo Saad contra Bradesco Saúde S/A e Hospital Alemão
Oswaldo Cruz que, a respeitável sentença de fls. 209/212 cujo
relatório ora adotado passa a fazer parte integrante do presente
decisum, julgou procedente a pretensão para confirmar a tutela
antecipada, que impôs à seguradora ré o encargo de pagar a
integralidade da fatura emitida pelo Hospital Alemão Oswaldo
Cruz, referente à internação e tratamento dispensado à parte autora,
em regime de urgência. A ré foi, ainda, condenada ao pagamento
da integralidade das despesas processuais, e os honorários da parte
adversa, arbitrados em R$1.500,00.
Recorre a parte ré sustentando em suma, que os
procedimentos foram negados, por não constarem na tabela de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090216-88.2017.8.26.0100 -Voto no 34188
3
honorários e serviços médicos contratados. Diz, ainda, que em se
tratamento de despesas havidas no regime de livre escolha, sujeita-
se o beneficiário às condições previstas no contrato, que prevê o
reembolso parcial das referidas despesas. Pede, ao final, o
provimento do recurso para que a pretensão seja julgada totalmente
improcedente.
Em resposta, a parte autora defende o acerto da sentença.
Diz que sua internação junto ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz se
deu em caráter urgência, por grave sépsis causada por uma
pneumonia aspirativa, e sua internação se prolongou, em virtude da
recusa da seguradora em autorizar o home care, o que, aliás,
somente foi possível após obtenção de liminar em outra ação.
Argumenta que todos os procedimentos e materiais listados na
fatura foram utilizados durante o período em que permaneceu
internada.
Os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito de
sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à luz das
exigências deste Tribunal objetivando implementar medidas para
acelerar a apreciação das demandas a ele submetidas, com vistas ao
cumprimento da exigência constitucional de dar ao processo uma
duração não mais do que razoável, em obediência ao disposto no
art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal de 1988 (Emenda
Constitucional n° 45 de 08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090216-88.2017.8.26.0100 -Voto no 34188
4
parte-apelante o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r. sentença de
fls. 209/212:
“(...)Destaco que o Código de Consumidor tem
plena aplicabilidade no caso dos autos, em que
pese o contrato seja anterior à lei 9656/98,
conforme súmula 100 do E. TJSP.
Não prevalece, no caso em tela, a exclusão de
cobertura de tratamentos e materiais de qualquer
natureza, sob pena de o objeto principal do
contrato, que é a cobertura eficaz à saúde, ficar
prejudicado em detrimento do consumidor e com
vantagem exagerada para a ré.
A prevalecer tal cláusula, excessivamente onerosa
ao consumidor, estar-se-ia restringindo o direito
fundamental garantido pelo contrato de proteção
eficaz à saúde com evidente ameaça ao objeto e
equilíbrio contratuais.
Outrossim, o contrato de assistência médica tem
como escopo proporcionar ao usuário segurança e
garantia de tratamento à saúde, razão pela qual
adquiriu função social preponderante nos termos
da Constituição Federal, nos artigos 196 a 198, e
da própria Lei 9.656/98.
Não se pode perder de vista que o contrato de
plano de saúde é padronizado e serve a milhares
de contratantes com os mais variados perfis e
interesses e, tratando-se de contrato de adesão,
deve ser interpretado a favor do aderente,
prevalecendo os princípios da boa-fé e da
finalidade contratual.
Conclui-se, portanto, que as cláusulas que excluem
a
cobertura
de
materiais
relacionados
à
internação são abusivas.
Além disso, nessa mesma esteira, este Juízo
entende que a ré não pode impor limite ao
tratamento de que necessitou a autora sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090216-88.2017.8.26.0100 -Voto no 34188
5
alegação de ausência de previsão contratual, o
que estaria em confronto com as normas da ANS, e
pelos mesmos fundamentos supra.
Por tais razões, deve a ré arcar com as despesas
relativas a materiais e demais tratamentos em sua
integralidade, pois diretamente relacionados às
internações de que necessitou a demandante. Com
a devida venia, interpretação em sentido diverso
importaria em chancelamento do Juízo à restrição
do tratamento à saúde assegurado à autora, com
evidente ameaça ao equilíbrio e ao próprio objeto
do pactuado, o que não se pode admitir.
Por fim, verifica-se que houve expressa recomendação médica (fls.
35/36)
para
a
realização dos tratamentos, o que confere ainda
mais a necessidade de custeio por parte da ré.(...)”

Ora, diante de tais considerações fica evidente o acerto
no qual incorreu o Juízo a quo, eis que a exclusão da cobertura de
materiais e procedimentos havidos durante internação hospitalar
afronta a legislação de proteção ao consumidor, por ser
incompatível com o próprio objeto contratado, bem como destoa da
jurisprudência atual.
Ademais, a parte ré se limitou a invocar cláusula
excludente de forma genérica, sem apontar quais seriam as
indigitadas cláusulas que embasam sua recusa e os itens
expressamente glosados, ônus que lhe competia.
Ora, se o contrato não limita a cobertura da doença da
parte autora, sua interpretação deverá ser a mais favorável ao
consumidor, de acordo com o que estabelece o artigo 47, do Código
de Defesa do Consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090216-88.2017.8.26.0100 -Voto no 34188
6
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (DJe de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la, apreciando, se houver, os demais argumentos
recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada no julgamento.”
Com efeito, a aplicação do dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras deste
Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a saber:
TJSP, Apelação Cível no 0004870-33.2017.8.26.0248, Relator Rui
Cascaldi, 1a Câmara de Direito Privado, j. 09/06/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1000090-02.2018.8.26.0441, , Relator Álvaro
Passos, 2a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP,
Apelação Cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, Relatora Maria do
Carmo Honorio, 3a Câmara de Direito Privado, j. 07/07/2020 v.u.;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090216-88.2017.8.26.0100 -Voto no 34188
7
TJSP, Apelação Cível no 1047352-43.2014.8.26.0002, Relator
Fábio Quadros, 4a Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, Relator A. C.
Mathias Coltro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 17/08/2020 v.u.;
TJSP, Apelação Cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, Relator
Dimitrios Zarvos Varellis, 6a Câmara de Direito Privado, j.
12/12/2019
v.u.;
TJSP,
Apelação
Cível
no
0087385-16.2019.8.26.0100, Relator Miguel Brandi, 7a Câmara de
Direito Privado, j. 07/08/2020 v.u.; TJSP, Apelação Cível no
1090098-78.2018.8.26.0100, Relator Pedro de Alca^ntara da Silva
Leme Filho, 8a Câmara de Direito Privado, j. 12/08/2020 v.u.;
TJSP; Apelação Cível no 0014785-49.2018.8.26.0482, Relator Piva
Rodrigues, 9a Câmara de Direito Privado, j. 18/08/2020 v.u.; TJSP;
Apelação Cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, Relator Jair de
Souza, 10a Câmara de Direito Privado, j. 22/08/2020 v.u.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras palavras
e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos atuais, em que o
número de processos é assustador, não tem lógica, nem é
compreensível, que o juiz ad quem assim proceda. A motivação per
relationem, desse modo, impõe-se não só nos Juizados Especiais,
como nos Juízos Comuns” (TOURINHO NETO, Fernando da
Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Juizados Especiais Cíveis e
Criminais: comentários à Lei 9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed.
Revista dos Tribunais, 2007, p. 651).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1090216-88.2017.8.26.0100 -Voto no 34188
8
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicarem, na
resolução dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos
legais e regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões
que encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado no
que consistiria o acerto da decisão:
“... é predominante a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça em reconhecer a viabilidade de o órgão
julgador adotar ou ratificar o juízo de valor firmado na
sentença, inclusive transcrevendo-o no acórdão, sem que
tal
medida
encerre
omissão
ou
ausência
de
fundamentação no decisum.” (STJ - AgRg no REsp
1339998/RS 4a Turma - Ministro RAUL ARAÚJO j.
15.05.14 - DJe 16.06.14)
Por fim, nos termos do disposto no parágrafo 11 do artigo
85 do Código de Processo Civil, ficam majorados os honorários do
patrono da parte apelada para R$3.000,00.
Em decorrência do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
Erickson Gavazza Marques
Relator